Tribunal: STF
Processo: ARE 1420280
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DO VALOR QUE EXIGE SOMENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL PARA FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO E NECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DO EXEQUENTE COM O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE QUALQUER DETENTOR DE CADERNETA DE POUPANÇA LESADO AFORAR O RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE SEU DOMICÍLIO E INDEPENDENTE DE ASSOCIAÇÃO COM O IDEC. DISCUSSÃO TRAVADA NO RE 573.232/SC QUE NÃO IRRADIA SEUS EFEITOS PERANTE O CASO DOS AUTOS.” (Doc. 7, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, e 97 da Constituição da República. Alega, em síntese, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados e haveria ainda necessidade de autorização expressa do associado para o ajuizamento de ação coletiva, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral. Assevera, também, que o acórdão ora recorrido ofendeu a cláusula de reserva de plenário, ao afastar o que expressamente dispõe o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 (Doc. 16).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a matéria tratada no RE 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública proposta pelo IDEC. Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)



    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente